Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-69.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013114-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR MANZAN - CPF: 323.668.568-90 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CPF: 213.231.519-15 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - AGROPECUARIA OLHO D'AGUA - CNPJ: 39.631.116/0001-64 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA - CNPJ: 39.630.881/0001-60 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO - CPF: 039.482.329-03 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA - CNPJ: 39.926.065/0001-06 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO - CPF: 840.447.139-87 (AGRAVADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CNPJ: 39.632.816/0001-73 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR RAMINELLI - CPF: 426.364.638-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PALUDO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA PARTE RECUPERANDA – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINA A REMESSA DO PROCESSO PARA O CEJUSC PARA REALIZAÇÃO DE MEDIAÇÃO – ATO CONCRETIZADO E ACORDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO RECURSO NO PONTO – PRETENSÃO RECURSAL DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NÃO ANALISADA E DECIDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTA QUESTÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As sessões de mediação já foram realizadas, não se obtendo êxito em ulteriores tratativas realizadas entre as partes visando possível acordo, consoante se infere do termo de sessão de mediação e posteriores manifestações das partes, as quais não resultaram em consenso. Desta feita, no ponto do recurso em que é combatida a determinação de realização de mediação entre as partes, infere-se que há inexorável perda superveniente de objeto, na medida em que as sessões foram realizadas e não se obteve êxito no acordo.

Argumentos e pedido de decretação da falência da parte recuperanda não foram analisados e decididos pelo juízo de origem. O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. Inviável conhecer da pretensão recursal no ponto, já que tal questão não foi decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância e conseguinte transgressão ao duplo grau de jurisdição. No tocante, os argumentos apresentados ainda não foram apreciados pelo juízo
a quo
, o que acarreta supressão de instância da insurgência recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Recuso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013114-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARGILL AGRÍCOLA S/A

AGRAVADO:

“GRUPO PALUDO” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
, o qual insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial (Gabinete do Juiz de Direito I), Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, em que é determinado o encaminhamento dos
“autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania VIRTUAL EMPRESARIAL do Estado de Mato Grosso, para inclusão na pauta de audiência de conciliação/mediação, a ser realizada por intermédio de recurso tecnológico de videoconferência, na sala virtual da plataforma Microsoft Teams, nos termos do art. 3º, da Portaria-Conjunta nº 399-PRES-CGJ, de 26/06/20, devendo possíveis esclarecimentos serem dirimidos pelo e-mail:
cejusc.virtualempresarial@tjmt.jus.br
”
(sic).

Nas razões recursais a parte recorrente assevera, em suma, que a parte recuperanda recorrida não está cumprindo o plano de recuperação judicial aprovado e homologado judicialmente, o que, a rigor, conduziria à convolação da recuperação judicial em falência, nos termos da Lei de regência, sendo que
“não há dúvidas de que a r. decisão agravada merece reforma a fim de que seja decretada a falência do Grupo Paludo, de modo a não se distanciar do real intuito da norma que é de estabelecer meios legais para reestruturação da empresa, o que não se verifica no presente caso”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que haja
“a atribuição de efeito suspensivo para este recurso, sendo suspensa a realização da audiência de conciliação designada para 22/05/2024”
(sic).

No mérito, pede que se dê
“INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, com a convolação da recuperação judicial em falência, em decorrência do evidente descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sendo aplicados os arts. 61, §1º, e 73, IV da Lei nº 11.101/05, conforme entendimento da jurisprudência pátria e deste E. TJMT”
(sic).

Regularidade do recolhimento do preparo recursal atestada na certidão Id. 214580158.

A almejada tutela recursal foi por mim indeferida em 27/05/2024, na decisão Id. 216553671.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 219806653, pela manutenção da decisão recorrida e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da douta Procuradora Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 226658695).

As partes agravante e agravada pugnaram nas peças Ids. 227379685 e 228566683 pela retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
os pedidos formulados nas peças retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
, o qual insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial (Gabinete do Juiz de Direito I), Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, em que é determinado o encaminhamento dos
“autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania VIRTUAL EMPRESARIAL do Estado de Mato Grosso, para inclusão na pauta de audiência de conciliação/mediação, a ser realizada por intermédio de recurso tecnológico de videoconferência, na sala virtual da plataforma Microsoft Teams, nos termos do art. 3º, da Portaria-Conjunta nº 399-PRES-CGJ, de 26/06/20, devendo possíveis esclarecimentos serem dirimidos pelo e-mail:
cejusc.virtualempresarial@tjmt.jus.br
”
(sic).

Nas razões recursais a parte recorrente assevera, em suma, que a parte recuperanda recorrida não está cumprindo o plano de recuperação judicial aprovado e homologado judicialmente, o que, a rigor, conduziria à convolação da recuperação judicial em falência, nos termos da Lei de regência, sendo que
“não há dúvidas de que a r. decisão agravada merece reforma a fim de que seja decretada a falência do Grupo Paludo, de modo a não se distanciar do real intuito da norma que é de estabelecer meios legais para reestruturação da empresa, o que não se verifica no presente caso”
(sic).

Pede que se dê
“INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, com a convolação da recuperação judicial em falência, em decorrência do evidente descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sendo aplicados os arts. 61, §1º, e 73, IV da Lei nº 11.101/05, conforme entendimento da jurisprudência pátria e deste E. TJMT”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n.º:1058424-14.2020.8.11.0041

REPRESENTANTE: ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA, JOCEMAR JOSE GRASSI, JOCEMAR JOSE GRASSI - AGROPECUARIA OLHO D'AGUA, ROBERTO VILSON PALUDO

AUTOR: PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Visto.

Em manifestação de id. 144486754, o grupo recuperando pediu reconsideração da decisão de id. 142978805 que indeferiu os pedidos de suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado e de recebimento de modificativo ao plano, além de ter determinado a intimação dos recuperandos para apresentar os comprovantes de pagamento das obrigações vencidas, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Alega, em síntese, que não foram consideradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o pedido de apresentação de PRJ modificativo, referentes ao aumento dos custos de produção e redução do valor das commodities no mercado, devido a fatores como seca e escassez de recursos naturais que caracterizam caso fortuito, demonstrado por novo laudo de constatação elaborado em março/2024.

Sustenta ainda, que não foram observados os princípios norteadores da LRF e da jurisprudência acerca da possibilidade de alteração do PRJ após sua homologação, bem como que há fato novo consistente na apresentação de uma Carta de Intenção por terceiro interessado na aquisição da Fazenda Olho D’Água, localizada em Comodoro/MT, matrícula 2041 do RGI daquele município, que pode resultar em receita para “uma solução satisfatória para todos os sujeitos envolvidos no processo”. Também informou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006678-94.2024.8.11.0000, contra a decisão objeto do pedido de reconsideração.

Em seguida, a administradora judicial manifestou sobre o cumprimento do plano (id. 149439358), informando que em vista das alterações contidas nos modificativos bem como das propostas originais, verificou que, até aquele momento, constavam pendências com relação ao pagamento de 09 (nove) créditos da classe trabalhista, 05 (cinco) créditos da classe garantia real e 04 (quatro) créditos da classe quirografária, totalizando 44 (quarenta e quatro) parcelas que somam o valor original de R$ 4.970.431,34 (quatro milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos) e U$ 545.209,66 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e nove dólares e sessenta e seis centavos de dólar).

Também manifestou sobre o pedido de reconsideração pontuando que “foi possível constatar a reversão do prejuízo do exercício de 2022 em lucro no exercício findo em 2023, bem como no exercício em curso de 2024”, sugerindo a intimação dos recuperandos para prestarem esclarecimentos a respeito dos resultados apresentados em seus documentos contábeis, os quais não refletem a crise relatada. E, ainda, que diante da ausência de efetiva proposta de compra e venda da Fazenda Olho D’Água, não entende prudente a suspensão do feito até conclusão da due diligence a ser realizada no imóvel, já que o PRJ não estipulou como condição para o início do cumprimento do plano a alienação de ativos.

Pois bem.

Como consignado na decisão atacada, é possível a alteração do plano no curso da recuperação judicial, não se admitindo, contudo, que o pedido seja feito após o descumprimento das obrigações nele previstas, como no caso em análise, “de modo que deveria a recuperanda antever eventual impossibilidade de cumprimento do mesmo”.

Na hipótese em estudo, o plano originário e seus modificativos estabeleceram algumas obrigações com vencimento pré-fixado, inclusive com data anterior à aprovação do plano, de modo que “da aprovação do Plano e seus modificativos em AGC ocorrida em 29/07/2022, já se encontravam vencidas várias parcelas”.

Nesse contexto, a decisão destacou que “a circunstância de se ter definido como termo inicial para cumprimento do PRJ o transcurso de 30 (trinta) dias da publicação da decisão homologatória, não tem o condão de alterar os vencimentos retroativos estabelecidos para algumas obrigações, sobretudo se levarmos em consideração que tais condições de pagamento foram fundamentais para a aprovação do plano pelos credores em AGC”.

Desse modo, as parcelas com prazo de vencimento anterior à aprovação do plano tornaram-se exigíveis no momento de sua homologação, independentemente do marco temporal consignado na decisão homologatória para início das carências e pagamento das obrigações com vencimento posterior, ou seja, sem data pré-fixada.

Outro ponto substancial para sustentar o indeferimento do recebimento do modificativo ao PRJ foi a falta de demonstração efetiva de “mudança drástica do cenário econômico do mercado que o Grupo Paludo está inserido”, apresentada como justificativa do pedido. Isso porque, como informado pelo administrador judicial, o laudo apresentado junto ao “Modificativo do Plano de Recuperação Judicial” (id. 129333688) é idêntico ao apresentado anteriormente no id. 53935785, levando a concluir que no momento da votação do PRJ, o grupo devedor já tinha ciência da alegada impossibilidade de cumprimento do plano nos termos inicialmente propostos e, mesmo assim, apresentou proposta aditiva melhorando as condições de pagamento para algumas classes de credores, o que sugere, inclusive, uma tentativa de manipulação da votação para obter a aprovação do plano então inexequível.

Esse cenário foi confirmado pela última manifestação da administradora judicial, na qual foi pontuada até mesmo “que o lucro líquido consolidado do grupo considerando o exercício de 2023 foi o melhor de todos os períodos” (id. 149439358 – Pág. 9).

Desse modo, muito embora a análise de viabilidade do devedor não seja atribuição da administradora judicial ou mesmo do Juízo, o diagnóstico feito pela auxiliar confirma que, apesar das variações mercadológicas no qual se insere o grupo recuperando, não houve alteração ou piora do cenário econômico-financeiro, a justificar um pedido de modificação do PRJ homologado, sobretudo quando feito após o inadimplemento de obrigações estabelecidas no plano.

No que concerne à pretendida suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado, a decisão foi clara ao consignar que o mero pedido sem a correspondente autorização judicial não tem o condão de desonerar o grupo recuperando do pagamento das parcelas vencidas até o momento do pedido.

Por tais razões, deve ser indeferido o pedido de reconsideração, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Por outro lado, o alegado fato novo consistente na manifestação de interesse de terceiro na compra de ativo da recuperanda não tem o condão de alterar o estado de inadimplência já instalado, até mesmo porque, como muito bem pontuado pela administradora judicial, “a referida carta de intenções não possui qualquer caráter vinculativo ou efetiva proposta de compra e venda do bem imóvel” (id. 149439358 - Pág. 11).

Ademais, como destacado pela auxiliar do juízo a Fazenda Olho D’água, alvo do interesse de aquisição por terceiro, “se trata de propriedade rural significante para a manutenção das atividades exercidas pelo grupo recuperando”, o que poderia implicar não em preservação das atividades das recuperandas, mas em início de procedimento de liquidação de ativos, típico das ações falimentares, o que careceria de maiores esclarecimentos por parte do grupo recuperando.

De toda sorte, nenhuma alienação de ativos poderia ser autorizada enquanto não afastado o inadimplemento das obrigações vencidas do plano, não se justificando a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, como sugerido pelas recuperandas, já que não há previsão no plano homologado para cumprimento das obrigações após venda de ativos.

No entanto,
levando em consideração a intenção manifestada pela recuperanda em regularizar suas pendências mediante a venda de bens de seu ativo imobilizado, a fim de evitar, por ora, o decreto falimentar, cujos graves efeitos são conhecidos por todos, entendo que deve ser oportunizada a conciliação entre a devedora e os credores com obrigações vencidas.

Vale lembrar que uma das inovações trazidas à norma de regência pela Lei 14.112/2020, diz respeito à mediação nos processos de recuperação judicial, estabelecendo, inclusive, uma seção especialmente voltada para tal fim
[1]
, seguindo, assim, tendência que já vinha sendo implementada desde o Código de Processo Civil/2015, que regulamentou o procedimento de mediação judicial e extrajudicial, como mecanismo de solução consensual dos conflitos.

Segundo o CNJ “o objetivo neste tipo de negociação consiste em fazer que as partes compreendam os interesses de ambos, para então gerar opções e escolher uma solução que gere ganhos mútuos. Os ganhos mútuos surgem a partir da noção de que as partes podem oferecer umas às outras vantagens que até então não foram consideradas”
[2]
.

Com efeito, nada obsta que a conciliação seja tentada perante o
CEJUSC – CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA VIRTUAL EMPRESARIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, todavia, deverá se atentar para os limites impostos no plano homologado pelo Juízo, de modo que eventual acordo não abranja créditos ainda não vencidos, sob pena de implicar em alteração do PRJ fora da AGC, em ofensa ao art. 35, I, “a”, da LRF.

Nesse contexto, é bom destacar que dado ao caráter eminentemente negocial da recuperação judicial, a mediação pode ser bastante eficaz como forma de evitar a convolação da recuperação judicial em falência em virtude de obrigação descumprida do PRJ, sobretudo quando os credores sinalizam que não desejam a quebra.

Com efeito, em se tratando de direitos disponíveis, os titulares de créditos vencidos podem, por liberalidade, consentir em recebê-los de forma diversa do estabelecido no PRJ, concedendo a declaração de quitação de tais obrigações em favor das recuperandas, evitando o decreto falimentar.

Entretanto, é de bom alvitre ressaltar que, eventual acordo
importará em novação dos tais créditos vencidos durante o biênio de fiscalização judicial
, de sorte que o descumprimento dessa nova avença não poderá mais amparar pedido de convolação da recuperação judicial em falência, com base no §1º, do artigo 61, da Lei 11.101/2005, nada obstando que os credores promovam a cobrança individual ou até mesmo requeiram a falência com fundamento no art. 94, III, “g”, da LRF, a exemplo do que ocorre com as obrigações vencidas após o referido biênio.

Outra ressalva a ser feita, é que
os créditos não abrangidos na conciliação
, se vencidos dentro do biênio de fiscalização judicial e reclamados pelo titular, ainda poderão ensejar a convolação em falência, hipótese em todos os credores, sem distinção, terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos (LRF – art. 61, § 2º).

A despeito da possibilidade da conciliação perante o
CEJUSC
, entendendo a recuperanda ser impraticável a intimação de todos os titulares de obrigações vencidas para participar da mediação, poderá
substituir o ato por declarações de quitação individuais, assinadas pelos respectivos titulares ou seus representantes legais, com poderes para tanto
.

Da parte dispositiva

1) INDEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 dias requerido pelo grupo recuperando no id. id. 144486754.

2) INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo grupo recuperando (id. 144486754), e, por conseguinte, MANTENHO a decisão de id. 142978805 que indeferiu os pedidos de recebimento de modificativo ao PRJ homologado e de suspensão do termo inicial para cumprimento do plano.

3) Sem prejuízo, antes de analisar pedido de convolação da recuperação judicial em falência (id. 152241192), ENCAMINHEM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania VIRTUAL EMPRESARIAL do Estado de Mato Grosso, para inclusão na pauta de audiência de conciliação/mediação, a ser realizada por intermédio de recurso tecnológico de videoconferência, na sala virtual da plataforma Microsoft Teams, nos termos do art. 3º, da Portaria-Conjunta nº 399-PRES-CGJ, de 26/06/20, devendo possíveis esclarecimentos serem dirimidos pelo e-mail:
cejusc.virtualempresarial@tjmt.jus.br
.

3.1) INTIME-SE A RECUPERANDA para que,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos
, junte aos autos uma relação contendo o nome dos titulares dos créditos vencidos e não pagos, bem como o respectivo valor e classificação, indicando o nome dos advogados que os representam, se houver, ou o endereço dos credores para fins de intimação dos mesmos.

3.2) CERTIFIQUE-SE acerca da disponibilização do link de acesso à sala virtual a ser criada para este processo, a fim de viabilizar o acesso à plataforma na data e horário agendados.

3.3) Agendada a audiência, INTIMEM-SE a recuperanda e os credores por ela indicados, consignando as advertências dispostas nos artigos 20-A/20-D da Lei 11.101/2005. Ficam as partes cientes de que, conforme disposição do art. 20-B, §2º da Lei 11.101/2005, é vedada a mediação acerca da natureza jurídica e a classificação dos créditos.

4) Poderá a Recuperanda,
optar pela juntada de declarações de quitação individual das obrigações vencidas
, devidamente assinadas pelos respectivos titulares ou seus representantes legais, com poderes para tanto,
hipótese em que deverá comunicar o Juízo até 05 (cinco) dias corridos antes da data designada para a audiência de conciliação
.

5)
Realizada a audiência ou juntadas as declarações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO para parecer.

6) Após, conclusos.” (destaquei)

Pois bem.

Analisando detidamente o recurso em cotejo com os andamentos do processo de recuperação judicial de origem número 1058424-14.2020.8.11.0041, conclui-se que sequer é o caso de conhece-lo.

Com efeito, observa-se que as sessões de mediação já foram concretizadas, não se obtendo êxito em ulteriores tratativas realizadas entre as partes visando possível acordo, consoante se infere do termo de sessão de mediação Id. 158186900 e posteriores manifestações das partes, as quais não resultaram em consenso.

Desta feita, no ponto do recurso em que é combatida a determinação de realização de mediação entre as partes, infere-se que há inexorável perda superveniente de objeto, na medida em que as sessões foram realizadas e não se obteve êxito no acordo.

De outra feita, infere-se que não há como conhecer do pedido recursal de convolação da recuperação judicial em falência, isso porque do teor da decisão recorrida acima transcrita é evidente que o juízo
a quo
não apreciou o referido pleito, tendo determinado apenas a remessa do feito ao CEJUSC para fins de realização de mediação, ato processual que já foi realizado.

Nesta toada, em que pese a argumentação contida nas razões recursais, vislumbra-se que a matéria submetida à apreciação em segundo grau não foi analisada pelo juízo de origem, sendo que tal conduta enseja clara e evidente supressão de instância.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos e pedido recursal no sentido de decretação de falência da parte recuperanda pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ante o exposto, diante da perda de objeto e da supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024